Tribunal: STF
Processo: RE 68768
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1971-12-10
Data de publicação: 1971-12-10

Ementa:
- Pedido principal cumulado com pedido subsidiário: importância já apurada nos autos da vistoria "ad perpetuam rei memoriam" ou a que resultar de arbitramento no curso da causa. Inexistência de ofensa ao art. 1.536, parágrafo único, do código civil. Inocorrência de dissídio jurisprudencial. Recurso extraordinário não conhecido.